Tribunal: TJDFT
Processo: 0725554-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA SOB ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. NÃO CABIMENTO. LEI N. 9.656/98. SÚMULA 597 STJ. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. ART. 537 DO CPC.
1. É indevida a negativa de internação de beneficiário de plano de saúde sob a alegação de que o contrato se encontra em período de carência, visto que a Lei n. 9.656/98, em seu art. 12, inc. V, alínea “c”, prevê o dever de os planos de saúde oferecerem cobertura a procedimentos de urgência ou emergência após o transcurso de 24 (vinte e quatro) horas de carência.
2. Aplica-se a Súmula 597 do STJ, que dispõe: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação.
3. A multa cominatória encontra suporte no art. 537 do CPC e deve ser suficiente e compatível com a obrigação, de modo que não se mostra elevado o valor fixado, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista a obrigação de custeio de internação hospitalar, cuja repercussão econômica é de montante superior.
4. Agravo de instrumento desprovido.